Tribunal: TJMT
Processo: 1046175-78.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046175-78.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SILVANA DE MOURA GONCALVES BRAGA - CPF: 010.730.401-51 (RECORRENTE), CLEOMAR FERREIRA SILVA - CPF: 703.522.911-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. VARIAÇÃO DE CONSUMO APÓS SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR SEM ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE BENEFÍCIO ECONÔMICO RELEVANTE. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. PROTESTO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. A parte recorrente impugna cobrança de R$ 1.910,25 referente à recuperação de consumo de energia elétrica apurada unilateralmente pela concessionária após inspeção em que se constatou “medidor danificado”. Alega ausência de prova técnica idônea e ilicitude do protesto e da suspensão do fornecimento de energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança de recuperação de consumo, fundada em Termo de Ocorrência e Inspeção unilateral e sem laudo técnico do Inmetro, é legítima; e (ii) estabelecer se o protesto indevido e a suspensão do fornecimento de energia ensejam indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessionária não comprova, mediante prova técnica idônea, a ocorrência de irregularidade apta a justificar a recuperação de consumo, ônus que lhe incumbe nos termos do art. 373, II, do CPC.

4.

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), lavrado unilateralmente, não constitui prova suficiente da fraude ou do consumo não registrado, sendo necessária perícia técnica validada por órgão metrológico oficial, como o Inmetro.

5.

A análise dos históricos de consumo demonstra variação mínima entre os períodos anterior e posterior à substituição do medidor, afastando a tese de submedição relevante.

6.

A cobrança indevida de valores e o protesto decorrente configuram falha na prestação do serviço, sujeitando a concessionária à responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

7.

O protesto indevido e a suspensão indevida do fornecimento de energia geram dano moral presumido (in re ipsa), conforme entendimento consolidado pelo STJ (AgRg no Ag 1261225/PR).

8.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização por dano moral observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta e a repercussão do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A concessionária de energia elétrica não pode impor cobrança de recuperação de consumo com base exclusivamente em TOI lavrado unilateralmente, sem prova técnica validada por órgão metrológico oficial.

2.

A cobrança indevida de valores e o protesto do nome do consumidor configuram falha na prestação do serviço e ensejam indenização por dano moral presumido.

3.

A variação mínima do consumo antes e depois da substituição do medidor afasta a presunção de submedição e invalida a cobrança de recuperação de consumo.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1046175-78.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Silvana de Moura Gonçalves Braga

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a04/12/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

A Reclamante, ora Recorrente, ingressou com a presente ação alegando, em síntese, que recebeu fatura de energia elétrica referente à recuperação de consumo, no valor total de R$ 1.910,25, imposta unilateralmente pela concessionária. Menciona que foi obrigada a aceitar o parcelamento do débito em seis parcelas mensais, entretanto, ao não conseguir adimplir três faturas, teve o fornecimento de energia suspenso e o protesto dessas faturas.

A inspeção foi realizada em 26/08/2024, ocasião em que foi constatado “medidor danificado”, resultando na recuperação de consumo referente ao período de 06 a 08/2024, totalizando 03 meses.

Segue o histórico de consumo da unidade:

Com efeito, a própria documentação apresentada pela concessionária evidencia que, no período apontado como irregular na carta encaminhada à consumidora (junho a agosto de 2024), o consumo mensal registrado variou entre 105 kWh e 114 kWh, resultando em média aproximada de 109 kWh/mês.

Ao proceder à análise comparativa, observa-se que, após a substituição do equipamento de medição em 26/08/2024, o consumo registrado entre setembro e dezembro de 2024 passou a oscilar entre 119 kWh e 144 kWh, alcançando uma média aproximada de 135 kWh/mês. Ou seja, houve incremento médio de aproximadamente 26 kWh/mês, percentual que, embora represente ligeiro aumento, não caracteriza salto expressivo ou abrupto capaz de indicar submedição relevante no período anterior.

Além disso, quando se amplia o referencial comparativo para meses anteriores à alegada irregularidade, em especial 2023 e início de 2024, verifica-se que o padrão histórico de consumo daquela unidade variava em faixas superiores, chegando a 500 kWh, 700 kWh e até 881 kWh, o que reforça que as oscilações identificadas nos períodos imediatamente anterior e posterior à inspeção não representam comportamento energético anômalo, mas sim uma tendência regressiva de consumo residencial já verificada antes da emissão do TOI.

Em síntese, a oscilação verificada situa-se dentro da margem esperada para consumo residencial típico, não havendo correlação consistente entre a alegada irregularidade e suposta perda de faturamento relevante, o que fragiliza a conclusão de que o débito apurado represente fiel recomposição de energia efetivamente consumida e não registrada.

Dessa forma, a cobrança de recuperação de consumo se revela indevida, devendo ser declarada nula, com o consequente cancelamento do débito e o respectivo parcelamento.

Quanto ao dano moral, evidenciada a ilegalidade na cobrança da fatura de recuperação de consumo, configurada está a falha na prestação de serviço e a necessidade de reparação pelo protesto indevido do nome da recorrente, além da suspensão do fornecimento de energia.

Nesse sentido:

“Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, prescindindo de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica” (STJ - 3a Turma - AgRg no Ag 1261225/PR – Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgamento em 09/08/2011).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROTESTO INDEVIDO - TÍTULO ADIMPLIDO - PESSOA JURÍDICA - DANO MORAL IN RE IPSA - PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - NECESSIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica.

2. Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há falar em modificação.

3. As Contrarrazões ao Recurso de Apelação, oferecida pela parte apelada, não constitui meio processual adequado para pleitear a alteração do julgado recorrido.

4. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

(N.U 0001387-31.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 11/05/2022)

RECURSO INOMINADO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SUPOSTA IRREGULARIDADE EM MEDIDOR - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) UNILATERAL – INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL EMITIDO PELO INMETRO - ÔNUS DA RECLAMADA DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU – ARTIGO 373, II, DO CPC – COBRANÇA INDEVIDA, CULMINANDO NO PROTESTO E NA AMEAÇA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA PARTE AUTORA - DIREITO À DESCONSTITUIÇÃO DAS FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O protesto e a ameaça de suspensão do fornecimento de energia em razão de cobrança indevida é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

A apuração unilateral de suposta fraude e mediante TOI unilateral não comprova a legitimidade dos atos da concessionária de serviços públicos.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença mantida.

Recurso improvido.

(N.U 1000271-59.2023.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 01/12/2023, Publicado no DJE 01/12/2023)

No que concerne ao
quantum
indenizatório, entendo que deve ser fixado em valor compatível com a lesão sofrida pela vítima, além dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o fato de ser o único protesto da Autora.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e
declaro inexistente o débito
, referente a recuperação de consumo
, no valor de R$ 1.910,25 (mil novecentos e dez reais e vinte e cinco centavos) e o respectivo parcelamento desse débito. Determino à reclamada que proceda, às suas expensas, a baixa e ao cancelamento dos protestos decorrentes desse débito, no prazo de dez dias, sob pena de multa diária. Condeno
a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais
,
corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir dessa data e acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação.

Confirmo a tutela de urgência concedida no id 323720874.

Sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025